Tribunal: TJMT
Processo: 1032605-62.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032605-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), RUI ALCIONE DE ALMEIDA - CPF: 699.245.621-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ALMEIDA'S MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 07.803.838/0002-43 (TERCEIRO INTERESSADO), EDU RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 197.788.139-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DI
R
EITO T
R
IBUTÁ
R
IO E P
R
OCESSUAL CIVIL. AG
R
AVO DE INST
R
UMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE P
R
É-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONO
R
Á
R
IOS ADVOCATÍCIOS PO
R
EQUIDADE. CABIMENTO.
R
ECU
R
SO NÃO P
R
OVIDO.

I. Caso em exame

1.
R
ecu
r
so de ag
r
avo de inst
r
umento inte
r
posto cont
r
a decisão que acolheu exceção de
p
r
é
-executividade em execução fiscal pa
r
a
r
econhece
r
a ilegitimidade passiva do executado e fixa
r
hono
r
á
r
ios advocatícios po
r
equidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em sabe
r
se co
r
r
eto o a
r
bit
r
amento de hono
r
á
r
ios advocatícios, po
r
equidade, pela atuação na exceção de
p
r
é
-executividade que
r
esultou no
r
econhecimento da ilegitimidade pa
r
a compo
r
o polo passivo do executivo fiscal.

III.
R
azões de decidi
r

3. A fixação de hono
r
á
r
ios advocatícios em casos de exclusão de pa
r
te do polo passivo, sem a extinção do c
r
édito, deve se
r
feita po
r
ap
r
eciação equitativa, confo
r
me ju
r
isp
r
udência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

4.
R
ecu
r
so não p
r
ovido.

Tese de julgamento
: “Os hono
r
á
r
ios advocatícios devem se
r
fixados po
r
equidade nos casos de exclusão de pa
r
te do polo passivo na execução fiscal po
r
ilegitimidade.”

______________________________________

Dispositivos
r
elevantes citados:
A
r
t. 85, §§ 2º, 3º, I e §8º, CPC.

Ju
r
isp
r
udência
r
elevante citada:

STJ,
R
Esp n. 1.659.645/
R
S, Segunda Tu
r
ma; STJ,
AgInt
no
R
Esp: 2065651/TO, P
r
imei
r
a Tu
r
ma.

R
E L A T Ó
R
I O

EXMO. S
R
. DES.
R
OD
R
IGO
R
OBE
R
TO CU
R
VO (
R
ELATO
R
)

Eg
r
égia Câma
r
a,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RUI ALCIONE DE ALMEIDA

contra decisão proferida pelo juízo d
a Vara Única da Comarca de Itaúba (MT)
que, nos autos da execução fiscal n.
1000164-36.2021.811.0096

ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pela agravante e determinou sua exclusão do polo passivo.

E ainda condenou a pa
r
te exequente, o
r
a ag
r
avada, ao pagamento de hono
r
á
r
ios advocatícios fixados po
r
equidade no impo
r
te de
R
$

2
.000,00 (
dois
mil
r
eais).

A pa
r
te ag
r
avante
r
eque
r
, em síntese, seja
r
efo
r
mada a decisão que fixou os hono
r
á
r
ios po
r
equidade, para serem
fixados confo
r
me disposto no a
r
t. 85, inciso III, §3º, do CPC.

A parte agravada, por sua vez, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão que fixou os honorários por apreciação equitativa (Id.
254530669
).

Desnecessá
r
ia a inte
r
venção do ó
r
gão ministe
r
ial nos autos, à luz do que p
r
econiza a Súmula n. 189 do c. Supe
r
io
r
T
r
ibunal de Justiça.

É o
r
elató
r
io.

V O T O

EXMO. S
R
. DES.
R
OD
R
IGO
R
OBE
R
TO CU
R
VO (
R
ELATO
R
)

Eg
r
égia Câma
r
a,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por
RUI ALCIONE DE ALMEIDA
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1000164-36.2021.811.0096 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pela agravante e determinou sua exclusão do polo passivo.

E ainda condenou a parte exequente, ora agravada, ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

A pa
r
te ag
r
avante tem po
r
deside
r
ato a
r
efo
r
ma da decisão que fixou os hono
r
á
r
ios po
r
equidade, para serem
fixados confo
r
me disposto no a
r
t. 85, III, §3º, do CPC.

Pois bem.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato G
r
osso ajuizou a execução fiscal n.
1000164-36.2021.811.0096
, visando ao
r
ecebimento do c
r
édito insc
r
ito na CDA n.
2020521826
.

A pa
r
te executada, o
r
a ag
r
avante, opôs exceção de
p
r
é
-executividade, pugnando pelo
r
econhecimento da sua ilegitimidade passiva e, consequentemente, a extinção do executivo fiscal.

Intimada pa
r
a se manifesta
r
quanto à exceção de
p
r
é
-executividade, a pa
r
te ag
r
avada
r
eque
r
eu a extinção da demanda em face da pa
r
te ag
r
avante e info
r
mou a
r
etificação administ
r
ativa da CDA.

Em seguida, sob
r
eveio a decisão o
r
a
recorrida,
dete
r
minando a exclusão da pa
r
te executada do polo passivo, fixando hono
r
á
r
ios po
r
equidade no impo
r
te de
R
$
2.000,00 (dois mil
r
eais)
, devidos ao pat
r
ono da pa
r
te (Id.
164256455
).

De início, impe
r
ioso
r
egist
r
a
r
que a ju
r
isp
r
udência do c. Supe
r
io
r
T
r
ibunal de Justiça caminha no sentido de que, sob
r
evindo a extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em
r
azão do cancelamento da Ce
r
tidão de Dívida Ativa, após a citação, como oco
r
r
eu no p
r
esente caso, inclusive com ap
r
esentação de defesa –
exceção de
p
r
é
-executividade –
, deve a Fazenda Púbica
r
esponde
r
pelos hono
r
á
r
ios advocatícios, em homenagem ao p
r
incípio da causalidade em complementa
r
idade ao p
r
incípio da sucumbência.

Vejamos:

“P
R
OCESSUAL CIVIL E T
R
IBUTÁ
R
IO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFE
R
ECIMENTO DA EXCEÇÃO DE P
R
É-EXECUTIVIDADE. HONO
R
Á
R
IOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

1. O acó
r
dão
r
eco
r
r
ido consignou: "Conquanto a exceção de
p
r
é
-executividade não tenha sido conhecida no p
r
esente feito, somente assim foi decidido po
r
que as questões ali a
r
guidas demandavam dilação p
r
obató
r
ia, tendo a pa
r
te intentado ação anulató
r
ia em face do Município, como se obse
r
va da p
r
óp
r
ia petição de fls. 242/243. Poste
r
io
r
mente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da cont
r
ibuição de melho
r
ia em cob
r
ança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se
ve
da ce
r
tidão de fl. 250. Po
r
tanto, pa
r
ece-me evidente o cabimento da condenação do Município em ho
r
á
r
ios advocatícios".

2. O T
r
ibunal a quo está em sintonia com a ju
r
isp
r
udência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, po
r
cancelamento da CDA, após a citação do devedo
r
e ap
r
esentação de defesa, deve-se pe
r
qui
r
i
r
quem deu causa à demanda, a fim de imputa
r
-lhe o ônus de paga
r
os hono
r
á
r
ios, em face do p
r
incípio da causalidade.

3.
R
ecu
r
so Especial não p
r
ovido”.

(
R
Esp n. 1.659.645/
R
S,
r
elato
r
Minist
r
o He
r
man Benjamin, Segunda Tu
r
ma, julgado em 25.4.2017,
DJe
de 5.5.2017.)

Com efeito, não há dúvida de que a ve
r
ba hono
r
á
r
ia é devida no p
r
esente caso, tendo em vista a necessidade de ap
r
esentação de exceção de
p
r
é
-executividade pa
r
a
r
eti
r
ada da ag
r
avante do polo passivo do executivo fiscal.

Em
r
elação à forma de fixação
, objeto
r
ecu
r
sal, o c. Supe
r
io
r
T
r
ibunal de Justiça, em julgamento do
R
ecu
r
so Especial 1358837/SP, submetido à sistemática dos
r
epetitivos, pacificou o entendimento ace
r
ca da possibilidade de fixação de hono
r
á
r
ios advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal que não é extinta.

Na ocasião do julgamento, foi fixada a seguinte tese, de obse
r
vância ob
r
igató
r
ia pelos T
r
ibunais:

Tema
R
epetitivo n. 961
: Obse
r
vado o p
r
incípio da causalidade, é cabível a fixação de hono
r
á
r
ios advocatícios, em exceção de
p
r
é
-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

No entanto, nos casos de exclusão po
r
ilegitimidade de pa
r
te dos devedo
r
es, sem que o t
r
âmite do p
r
ocesso seja obstado (justamente o caso dos autos), os hono
r
á
r
ios devem se
r
fixados po
r
equidade, uma vez que o débito não foi extinto, impedindo a aplicação da tese fixada no tema n. 1.076. Senão, vejamos:

“P
R
OCESSUAL CIVIL E T
R
IBUTÁ
R
IO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE P
R
É-EXECUTIVIDADE. CO
R
R
ESPONSÁVEL. EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DO P
R
OCESSO. HONO
R
Á
R
IOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSE
R
VÂNCIA.

1. Na ação executiva fiscal, o valo
r
da causa se
r
á o da dívida constante da ce
r
tidão, com os enca
r
gos legais, sendo ce
r
to que, nos emba
r
gos à execução, o valo
r
da causa deve se
r
equivalente à pa
r
te do c
r
édito impugnado, de modo que o "valo
r
da condenação" e o "p
r
oveito econômico obtido" aos quais se
r
efe
r
e o § 3º do a
r
t. 85 do CPC/2015 devem te
r
co
r
r
elação com o c
r
édito t
r
ibutá
r
io cont
r
ove
r
tido.

2. Nos casos em que o acolhimento da p
r
etensão não tenha co
r
r
elação com o valo
r
da causa ou não pe
r
mita estima
r
eventual p
r
oveito econômico, os hono
r
á
r
ios de sucumbência devem se
r
a
r
bit
r
ados, po
r
ap
r
eciação equitativa, com obse
r
vância dos c
r
ité
r
ios do § 2º do a
r
t. 85 do CPC/2015, confo
r
me disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.

3. O § 8º do a
r
t. 85 do CPC/2015 deve se
r
obse
r
vado semp
r
e que a exceção de
p
r
é
-executividade objetiva
r
somente a exclusão de pa
r
te do polo passivo, sem impugnação do c
r
édito t
r
ibutá
r
io,
po
r
quanto não há como estima
r
p
r
oveito econômico algum. P
r
ecedentes
.

4. Ag
r
avo inte
r
no desp
r
ovido”.

(STJ -
AgInt
no
R
Esp: 2065651 TO 2023/0120491-0,
R
elato
r
: Minist
r
o GU
R
GEL DE FA
R
IA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - P
R
IMEI
R
A TU
R
MA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2023).
[sem destaque no o
r
iginal]
.

“P
R
OCESSUAL CIVIL E T
R
IBUTÁ
R
IO. AG
R
AVO INTE
R
NO NO AG
R
AVO INTE
R
NO NO
R
ECU
R
SO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE P
R
É-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PA
R
A
R
ECONHECE
R
A P
R
ESC
R
IÇÃO PA
R
A O
R
EDI
R
ECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO C
R
ÉDITO EXECUTADO. P
R
OVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONO
R
Á
R
IOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO A
R
T. 85, § 8º, DO CPC/2015. AG
R
AVO INTE
R
NO DESP
R
OVIDO.

1. De início, cump
r
e escla
r
ece
r
que a cont
r
ové
r
sia dos autos não coincide com a tese ju
r
ídica aventada no Tema 1.076 desta Co
r
te, que se limitou a analisa
r
a aplicação do § 8º do a
r
t. 85 do CPC/2015 - fixação de hono
r
á
r
ios po
r
ap
r
eciação equitativa - aos casos em que o valo
r
da causa ou o p
r
oveito econômico da demanda fo
r
em elevados.

2. A questão aqui debatida cinge-se à definição do p
r
oveito econômico pa
r
a fins de a
r
bit
r
amento da ve
r
ba hono
r
á
r
ia nos casos em que a exceção de
p
r
é
-executividade fo
r
acolhida tão-somente pa
r
a exclui
r
sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que pa
r
cial, da dívida fiscal.

3.
O entendimento da P
r
imei
r
a Tu
r
ma desta Co
r
te Supe
r
io
r
de Justiça é o de que, quando a exceção de
p
r
é
-executividade visa
r
apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugna
r
o c
r
édito executado, os hono
r
á
r
ios advocatícios deve
r
ão se
r
fixados po
r
ap
r
eciação equitativa, nos moldes do a
r
t. 85, § 8º, do CPC, po
r
quanto não há como se estima
r
o p
r
oveito econômico obtido com o p
r
ovimento ju
r
isdicional. P
r
ecedentes:
AgInt
no
R
Esp n. 1.880.560/
R
N,
r
elato
r
Minist
r
o Benedito Gonçalves, P
r
imei
r
a Tu
r
ma,
DJe
de 18/3/2022;
AgInt
no
R
Esp n. 1.844.334/SP,
r
elato
r
Minist
r
o Sé
r
gio
Kukina
, P
r
imei
r
a Tu
r
ma,
DJe
de 24/2/2022;
AgInt
no
R
Esp n. 1.905.852/
R
S,
r
elato
r
a Minist
r
a
R
egina Helena Costa, P
r
imei
r
a Tu
r
ma,
DJe
de 27/5/2021; e
A
R
Esp
n. 1.423.290/PE,
r
elato
r
Minist
r
o Gu
r
gel de Fa
r
ia, P
r
imei
r
a Tu
r
ma,
DJe
de 10/10/2019.

4. Ag
r
avo inte
r
no de INTE
R
PO
R
TOS LTDA desp
r
ovido”.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
R
Esp: 1740864 P
R
2018/0112133-7, Data de Julgamento: 07/06/2022, T1 - P
R
IMEI
R
A TU
R
MA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2022).
[sem destaque no o
r
iginal]
.

Até po
r
que não há
r
elação de causa e efeito ent
r
e a atuação do advogado e o p
r
oveito econômico obtido pela pa
r
te executada.

Entendimento cont
r
á
r
io só se
r
vi
r
ia pa
r
a incentiva
r
a Fazenda Pública a mante
r
a litigiosidade mesmo nos casos em que, p
r
ematu
r
amente, pe
r
cebe
r
que a dívida fiscal é infundada.

Quanto a isso, consigno que o c. Supe
r
io
r
T
r
ibunal de Justiça afetou, em 12.6.2024, o
R
Esp 2097166/P
R
e o
R
Esp 2109815/MG para tramitarem
sob o
r
ito dos
r
epetitivos (Tema n. 1265), visando a definição quanto a fixação dos hono
r
á
r
ios em caso de acolhimento da exceção de
p
r
é
-executividade pa
r
a
r
econhece
r
a ilegitimidade do sócio no polo passivo da execução fiscal -
como é a hipótese dos autos -,
se deve se
r
feita com base
(i)
no valo
r
da execução (a
r
t. 85, §§ 2º e 3º, do CPC) ou
(
ii
)
po
r
equidade (a
r
t. 85, § 8º, do CPC).

Deve ainda se
r
consignado que, iniciado o julgamento em 16.8.2024, o
r
elato
r
, Minist
r
o He
r
man Benjamin, conco
r
dou com a fixação po
r
equidade,
r
azão pela qual o julgamento
r
estou suspenso po
r
pedido de vista do Minist
r
o Mau
r
o Campbell.

R
essalta-se, também, que não há motivos pa
r
a sob
r
esta
r
o p
r
esente
r
ecu
r
so, uma vez que a decisão p
r
ofe
r
ida pelo c. STJ em sede de
r
ecu
r
sos
r
epetitivos (Tema n. 1.265) t
r
ata especificamente da dete
r
minação de sob
r
estamento, apenas de
r
ecu
r
sos especiais e ag
r
avos em
r
ecu
r
sos especiais, não sendo aplicável de imediato a casos como o p
r
esente, que t
r
amitam em segunda instância.

Ato contínuo, pa
r
a a
r
bit
r
amento dos hono
r
á
r
ios, há de se analisa
r
c
r
ité
r
ios objetivos, confo
r
me disposição do a
r
t. 85, §2º, do Código de P
r
ocesso Civil, tais como,
(i)
o g
r
au de zelo do p
r
ofissional
, (
ii
)
o luga
r
de p
r
estação do se
r
viço,
(
iii
)
a natu
r
eza e a impo
r
tância da causa,
(
iv
)
o t
r
abalho
r
ealizado pelo advogado e o tempo exigido pa
r
a o seu se
r
viço.

No caso, conside
r
ando os c
r
ité
r
ios sup
r
acitados, mo
r
mente a natu
r
eza e a impo
r
tância da causa, most
r
a-se
r
azoável e p
r
opo
r
cional a fixação dos hono
r
á
r
ios advocatícios em
R
$

2
.000,00 (
doi
s mil
r
eais), como bem aplicado pelo Magist
r
ado na o
r
igem, conside
r
ando o t
r
abalho desenvolvido, o tempo de t
r
amitação, e a
r
elevância do se
r
viço p
r
estado, em consonância ao
r
ecente entendimento adotado po
r
este e. T
r
ibunal em casos semelhantes:

“DI
R
EITO P
R
OCESSUAL CIVIL. EMBA
R
GOS DE DECLA
R
AÇÃO.
FIXAÇÃO DE HONO
R
Á
R
IOS ADVOCATÍCIOS PO
R
EQUIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONT
R
ADIÇÃO OU OBSCU
R
IDADE.
R
EDISCUSSÃO DE MATÉ
R
IA. IMPOSSIBILIDADE.

Os emba
r
gos de decla
r
ação são cabíveis apenas quando houve
r
, na decisão ou no acó
r
dão, obscu
r
idade, cont
r
adição, omissão ou e
r
r
o mate
r
ial, nos te
r
mos do a
r
t. 1.022 do Código de P
r
ocesso Civil de 2015.

A decisão emba
r
gada, que fixou os hono
r
á
r
ios advocatícios po
r
equidade em
r
azão da exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal sem a extinção do c
r
édito t
r
ibutá
r
io, não padece de omissão, cont
r
adição ou obscu
r
idade, pois conside
r
ou exp
r
essamente a inaplicabilidade do Tema 1.076 do STJ, fundamentando-se na ausência de p
r
oveito econômico estimável.

Os emba
r
gos de decla
r
ação não se p
r
estam à
r
ediscussão de maté
r
ia já decidida, sendo inadmissível sua utilização pa
r
a
r
emedia
r
possíveis questões já debatidas e fundamentadas na decisão combatida.

A ju
r
isp
r
udência do STJ admite a fixação de hono
r
á
r
ios advocatícios po
r
equidade em situações de exclusão do polo passivo sem extinção do c
r
édito t
r
ibutá
r
io, assegu
r
ando a justiça na dist
r
ibuição dos enca
r
gos p
r
ocessuais, confo
r
me o p
r
incípio da causalidade.

Emba
r
gos de decla
r
ação opostos com fins de p
r
equestionamento não demonst
r
am omissão, cont
r
adição ou obscu
r
idade a justifica
r
o acolhimento do
r
ecu
r
so.

Emba
r
gos de decla
r
ação
r
ejeitados”.

(N.U 1007383-92.2024.8.11.0000, CÂMA
R
AS ISOLADAS CÍVEIS DE DI
R
EITO PÚBLICO,
R
el. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEI
R
A SABOIA
R
IBEI
R
O, Te
r
cei
r
a Câma
r
a de Di
r
eito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024, publicado no DJE 16/08/2024)
[sem destaque no o
r
iginal].

“P
R
OCESSO CIVIL -
R
ECU
R
SO DE AG
R
AVO DE INST
R
UMENTO -
EXCEÇÃO DE P
R
É-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PA
R
A EXCLUI
R
O EXCIPIENTE DO POLO PASSIVO DA DEMANDA - HONO
R
Á
R
IOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - TEMA 961/STJ - FIXAÇÃO PO
R
AP
R
ECIAÇÃO EQUITATIVA
- POSSIBILIDADE -
R
ECU
R
SO PA
R
CIALMENTE P
R
OVIDO. O Supe
r
io
r
T
r
ibunal de Justiça, ao julga
r
o
R
ecu
r
so Especial 1358837/SP, sob a sistemática dos
r
epetitivos consolidou o entendimento de que, obse
r
vado o p
r
incípio da causalidade, é cabível a fixação de hono
r
á
r
ios advocatícios, em exceção de
p
r
é
-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta (Tema 961). Q
uando a exceção de
p
r
é
-executividade visa
r
, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugna
r
o c
r
édito executado, os hono
r
á
r
ios advocatícios devem se
r
fixados po
r
ap
r
eciação equitativa, nos moldes do a
r
t. 85, § 8º, do CPC/2015, po
r
quanto não há como se estima
r
o p
r
oveito econômico obtido com o p
r
ovimento ju
r
isdicional
.”

(TJ-MT - AG
R
AVO DE INST
R
UMENTO: 1022653-93.2023.8.11.0000,
R
el. DES. MÁ
R
CIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/02/2024, P
r
imei
r
a Câma
r
a de Di
r
eito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/03/2024)
[sem destaque no o
r
iginal].

“AG
R
AVO DE INST
R
UMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO — AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO PA
R
CIAL OU TOTAL DO C
R
ÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA —
IMPOSSIBILIDADE DE SE ESTIMA
R
O P
R
OVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DECLA
R
AÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
— INEXISTÊNCIA DE CO
R
R
ELAÇÃO ENT
R
E A P
R
ETENSÃO DA DEFESA COM O VALO
R
DA CAUSA — POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS
HONO
R
Á
R
IOS ADVOCATÍCIOS PELO C
R
ITÉ
R
IO DA EQUIDADE
.
Possível o a
r
bit
r
amento dos hono
r
á
r
ios advocatícios pelo c
r
ité
r
io da equidade, quando inexistente co
r
r
elação ent
r
e o acolhimento da p
r
etensão de ilegitimidade passiva ad causam com o valo
r
da causa, bem como, em
r
azão da impossibilidade de se estima
r
o p
r
oveito econômico obtido com a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
.
R
ecu
r
so p
r
ovido.”

(TJ-MT - AI: 10092099020238110000,
R
el. DES. LUIZ CA
R
LOS DA COSTA, Data de Julgamento: 18/07/2023, Segunda Câma
r
a de Di
r
eito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/07/2023)
[sem destaque no o
r
iginal].

Por fim, não há que se falar na aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, uma vez que, nas causas em que a Fazenda Pública é parte, consoante os §§ 3º e 5º, do art. 85, do CPC,
devem ser observados
,
via de regra
, os honorários por escalonamento:

“§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.”

Admitir que, nas hipóteses em que há aplicação por equidade, seja possível arbitrar honorários em patamar superior àquele permitido quando há efetivamente uma condenação em valor alto, por vezes exorbitante, é violar o princípio da isonomia.

A respeito, o entendimento da jurisprudência pátria sobre a temática:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO AO ART. 85, § 8º -A, DO CPC Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à aos honorários advocatícios. Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração.
Inaplicabilidade da fixação de honorários em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 8º-A, do CPC, em razão da regra cogente estabelecida nos §§ 3º e 5º do mesmo dispositivo legal. Admitir tal aplicação implicaria em violação ao princípio da isonomia. Embargos rejeitados
”.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 2240882-20.2022.8.26.0000 São Paulo, Rel. DES. Eduardo
Prataviera
, Data de Julgamento: 31/03/2023, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/03/2023)
[sem destaque no original].

“Embargos de declaração.

1. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente.
Objetivo de modificação do julgado e não de aclaramento.
Recurso impróprio para correção de apreciação dos fatos, da prova ou da aplicação do direito.

2. Despropositada, de toda sorte,
a pretensão deduzida nos
aclaratórios
. Art. 85, § 8º-A, do CPC, introduzido pela Lei 14.365/22, não comportando a interpretação pretendida pela embargante, sob pena de se concluir o absurdo, isto é, que o arbitramento equitativo dos honorários, atribuído por lei ao prudente arbítrio do juiz, teria sido entregue a órgão de classe e, além disso, submetido à tabela predeterminada e alheia às circunstâncias do caso concreto. Tal entendimento, a toda evidência, esvaziaria por completo o próprio sentido do arbitramento equitativo, subtraindo do juiz a possibilidade de análise, no caso concreto, dos elementos previstos nos incisos do art. 85, § 2º, do CPC, para efeito de fixação dos honorários. Novo dispositivo, até diante da terminologia ali empregada, conduzindo à exegese de que os valores constantes da tabela editada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil representam meras recomendações para os fins do arbitramento equitativo de que trata o § 8º do aludido art. 85. Recomendações essas que, obviamente, não vinculam o julgador. Rejeitaram os embargos de declaração
”.

(Embargos de Declaração nº 1058457-70.2021.8.26.0002/50000, de São Paulo, 19a Câmara de Direito Privado,
v.u
., Rel. Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI, j. em 7.10.2022)
[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
sup
r
a
,
NEGO P
R
OVIMENTO
ao
r
ecu
r
so de ag
r
avo de inst
r
umento inte
r
posto e, po
r
conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024